Tribunal: TJES
Processo: 5011719-76.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cirurgia; Consulta
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011719-76.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEMIR DORVAL MARTINS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONSULTA COM MÉDICO ORTOPEDISTA ESPECIALISTA EM OMBRO. ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE NO ANO DE 2020

“sofreu um trauma no ombro direito, sendo necessária a realização de tratamento cirúrgico”
. LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA EM CIRURGIA E EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NO TOCANTE AO PEDIDO DE FORNECIMENTO DE “EXAMES E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO”. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA COM A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. CONFORME NOTA TÉCNICA ELABORADA PELO NATJUS (NÚCLEO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO) EM ID6134698, HÁ, NO CASO CONCRETO, INDICAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PLEITEADO:
“Assim, sugerimos que o Requerente seja avaliado por médico ortopedista especialista em ombro, sendo que tal consulta deve ser disponibilizada preferencialmente em estabelecimento de saúde que realize o procedimento cirúrgico, sendo que o laudo médico é antigo, mas há indicação de cirurgia pelo médico assistente, evitando, caso haja confirmação da indicação cirúrgica do especialista, deslocamento desnecessário da Requerente”.
NESSE SENTIDO, DEFIRO O PLEITO AUTORAL.
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL E CONDENAR O REQUERIDO A DISPONIBILIZAR A PARTE AUTORA, EM CASO DE CONFIRMAÇÃO DA NECESSIDADE, O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, SOB PENA DE MULTA, QUE DESDE JÁ FICA ESTIPULADA NO PATAMAR DE R$500,00(QUINHENTOS REAIS) POR DIA, LIMITADA AO TETO DO JUIZADO, A SER REVERTIDA EM FAVOR DA POSTULANTE, PODENDO O MAGISTRADO DE PISO FAZER OS NECESSÁRIOS AJUSTES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO.

SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)